Tribunal: TJDFT
Processo: 0740664-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais n. 0738275-36.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora Agravante. O Agravante alega que se enquadra no conceito de hipossuficiente, visto que seus rendimentos são inferiores a 5 (cinco) salários mínimos mensais, o que pode ser comprovado através de suas movimentações bancárias e de seu pró-labore mensal, equivalente a 01 (um) salário mínimo. Afirma que a ação indenizatória foi ajuizada em razão de entraves que emergiram da contratação de serviços de seguros destinados exclusivamente ao Agravado, enquanto pessoa física, não se mostrando razoável o indeferimento do benefício pelo simples fato de ter se qualificado como empresário. Assevera que a empresa responde isoladamente pelas obrigações eventualmente assumidas, somente sendo possível afetar o patrimônio do sócio em caso de comprovação da confusão patrimonial e vice-versa. Argumenta que inexistem provas de que o Autor, ora Agravante, possui condições de arcar com as despesas processuais, nem tampouco com os honorários advocatícios, motivo pelo qual merece o reconhecimento do seu direito à prestação de assistência jurídica gratuita e integral, na forma do disposto no artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja concedida a assistência judiciária gratuita ao Agravante, nos termos do art. 98, do CPC. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que este é o objeto do presente recurso. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que "recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, diante da declaração formulada pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Logo, uma vez declarado pela parte que não pode arcar com os encargos do processo, cabe à parte contrária demonstrar de forma clara e inquestionável que a parte autora possui condições. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais se destaca a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. O fato de a parte estar habilitada ao recebimento de substancial herança não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, se ainda não houve a individualização do quinhão e o ingresso no patrimônio do beneficiário. 3. Apelação conhecida e não provida. (07150984820198070001 , Acórdão: 1272438, 7a Turma Cível, Rel. Fábio Eduardo Marques, julgado em 5/8/2020, DJE: 24/8/2020) Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência afirmada pela parte, entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator